Tribunal: STF
Processo: HC 221240
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 735.925/PE.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado, com outras 21 pessoas, e preso, preventivamente, em 15/06/2021, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). Em 05/10/2021, o Juízo de origem indeferiu pedido de revogação da medida.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Alegam que as imputações feitas ao paciente referem-se a um fato específico, qual seja, a emissão de uma nota fiscal em seu nome, a configurar o crime de lavagem. Argumentam que se trata de participação acessória no esquema criminoso, de modo que a prisão preventiva se mostra desproporcional, tendo em vista a suficiência de outras medidas cautelares. Ressaltam a primariedade do paciente. 



    5. Pedem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: 



    Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas através dos relatórios de quebra de sigilo de dados (fls. 423/488), bancários (fls.843/1047 e 1049/1088) e fiscais (fl. 492/ 610 e 665/840).



    (...)



    Nesse sentido, destaco que no caso dos autos, o farto arcabouço indiciário e provas cautelares colhidas até o momento deixam evidentes a existência de uma organização criminosa que atua na lavagem de dinheiro e no tráfico de drogas, fatos que restaram devidamente demonstrados através dos relatórios bancários e fiscais, quebras de sigilo de dados e bens apreendidos. 



    Lado outro, o caderno probatório indica que apesar de presos os acusados Neguinho de Cupira, Robson Batman, Buchudo e Coroa João continuam exercendo comando do tráfico de drogas em suas respectivas áreas de atuação, bem como tem utilizados contas bancárias de familiares, a saber, esposas, sogros e cunhados e de pessoas jurídicas para lavar dinheiro através de contas bancárias e aquisição de bens móveis e imóveis, com o fito de dissimular a origem ilícita dos valores auferidos com a comercialização de entorpecentes. 



    Vale ressaltar que os grupos criminosos estão imbricados, sendo certo que JOSÉ CARLOS DA COSTA é o elo de ligação entre o grupo local e os criminosos que atuam fora do estado, figurando como o grande fornecedor de materiais ilícitos para vários traficantes do Estado de Pernambuco, movimentando apenas entre 2019 e 1-4 semestre de 2020, aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), sendo que boa parte desses valores foram depositados por criminosos presos ou seus familiares e visitantes (Fls. 939/959 Relatório Bancário). 



    Dessa forma, diante dos elementos colhidos até o momento, reputo que a aplicação da medida se justifica com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que resta evidente o perigo que a liberdade dos investigados tem causado à sociedade, ante prática contínua dos crimes, restando patente a sua periculosidade em concreto. Desse modo, reputo que a liberdade dos réus viabilizará a continuidade das atividades criminosas perpetradas pela ORCRIM, resultando consequentemente no cometimento de novos delitos e entraves para o deslinde do feito, fato que não pode ser tolerado. 



    Outrossim, destaco que a prisão cautelar é medida que se apresenta necessária, não havendo qualquer impedimento a sua decretação, nos termos estabelecidos pela redação do art. 313, III do CPP, uma vez que o crime de tráfico e organização criminosa imputado aos denunciados são dolosos e punidos, com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. 



    De mais a mais, nenhuma das medidas cautelares do art. 282 do CPP se adequam a garantir a ordem pública, uma vez que, apenas a prisão, se presta a inibir a reiteração delitiva dos agentes, de modo que também inexiste a causa proibitiva da decretação da preventiva prevista no §6º do mesmo dispositivo.



    (...)



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de 1.1 ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, 1.2. IAGO FERNANDES DA SILVA, vulgo IAGO XERECA, 1.3. NATHÁLIA PAULINO DA SILVA, 1.4. JOSÉ CARLOS DA COSTA, 1.5. DAIAN E DAS NEVES ORTEGA, 1.6. ANDRÉ LUIZ NETO, VULGO (DEADEMA OU DE), 1.7. JOÃO MARCOS DOS SANTOS, VULGO (COROA JOÃO, 1.8. DEVAMILDA DAS NEVES, 1.9. WELLINGTON RONDON GUIMARÃES, 1.10. LORIANE SILVA SANTOS, 1.11. GENILSON FRANCISCO DA SILVA (NEGUINHO DE CUPIRA ou CHOCO), 1.12. VANESSA MARIA DA SILVA, 1.13. ROBSON MANOEL DA SILVA, VULGO BATMAN, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP (...).” (e-doc. 4, p. 61-64; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça chegou à mesma conclusão (e-doc. 4, p. 273).



    8. No ato apontado como coator, o STJ, reafirmando a visão adotada nas instâncias ordinárias, salientou que o paciente gozava da confiança do líder do grupo criminoso, mostrando-se devidamente fundamentada a custódia. Destaco, a propósito, o seguinte trecho da ementa do julgado:



    “2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o ora agravante seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, tendo importante atuação na lavagem de dinheiro, e sendo pessoa de alta confiança do líder do grupo, vulgo Coroa João. Constou da denúncia, aliás, que o ora agravante “foi o responsável por figurar na nota fiscal do Irganox 1706 que Daiane das Neves Ortega negociou com Iarla Félix, tudo isso à mando do denunciado ‘Coroa João’ como já identificado nos diálogos acostados ao inquérito policial autos", e que a "investigação apontou sua participação no comércio de entorpecentes e insumos responsáveis pelo refino de cocaína, vez que em certa feita já foi preso em flagrante em laboratório de refino de cocaína na cidade de Abreu e Lima/PE", sendo considerado que "a confiança depositada em André Luiz para que ele figurasse na nota fiscal da compra do insumo, o coloca numa posição de confiança como o grupo do denunciado João Marcos Dos Santos (Coroa João), ou seja, o grupo de fornecedores de insumo de droga para o Estado de Pernambuco". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.” (e-doc. 5, p. 544-545; grifos nossos).



    9. Assim, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez reveladas a integração do paciente à organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, bem como a necessidade de interromper as atividades do grupo, ainda operante. 



    10. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos). 



    11. O fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator